Tribunal: TJBA
Processo: 8015376-37.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO na APELAÇÃO CÍVEL n. 8015376-37.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ECOLUZ SOLAR DO BRASIL S/A Advogado: RICARDO JULIO COSTA OLIVEIRA AGRAVADA: ENERGY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Advogadas: CAMILA SOUZA DE OLIVEIRA, DIANA MARIA DE SOUZA COSTA, RAQUEL LOURENCO DE SOUZA DE OLIVEIRA ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE PARA ARCAR COM AS DESPESAS E ENCARGOS PROCESSUAIS. SÚMULA 481, DO STJ. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA QUE DESVELA EXPRESSIVA MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS. DIFICULDADE FINANCEIRA, POR SI SÓ, QUE NÃO JUSTIFICA A CONCESSÃO DO BENEPLÁCITO. EXISTÊNCIA DE RESERVA DE CAPITAL HÁBIL AO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO CONTEMPORÂNEA E ATUALIZADA. BENEFÍCIO NEGADO. RECURSO DESPROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo interno na apelação n. 8015376-37.2021.8.05.0001, tendo como litigantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.